Tribunal: TJBA
Processo: 8051709-49.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051709-49.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: COPENER FLORESTAL LTDA

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADOS: MARCELO DA SILVA CONCEIÇÃO e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO MARCOS FERREIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E POSSESSÓRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE BEM MÓVEL. POSTERGAÇÃO DA ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR PARA APÓS JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC.
PERICULUM IN MORA
DEMONSTRADO. POSSIBILIDADE DE CONCESSÃO LIMINAR SEM AUDIÊNCIA PRÉVIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA. contra decisão que, em Ação de Reintegração de Posse de Bem Móvel ajuizada contra MARCELO DA SILVA CONCEIÇÃO e CRISTIANE SILVA CONCEIÇÃO SOUZA, postergou a análise do pedido liminar para após a audiência de justificação prévia, designada nos termos do art. 562 do CPC. A Agravante alega que houve indeferimento implícito da tutela de urgência, em razão do risco de perecimento do bem (madeira de eucalipto cortada), cuja posse reivindica com base em contrato de parceria agrícola. Requereu tutela recursal para reintegração imediata na posse, a qual foi concedida monocraticamente. O Agravo Interno interposto contra essa decisão foi julgado prejudicado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão que posterga a análise do pedido liminar em ação possessória configura indeferimento tácito da tutela de urgência; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais do art. 561 do CPC para a concessão liminar da reintegração de posse de bem móvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A decisão que posterga a apreciação de pedido liminar em ações possessórias, sem indicar a insuficiência das provas já apresentadas, tem conteúdo decisório e equivale, na prática, a indeferimento da tutela de urgência, justificando o cabimento do Agravo de Instrumento nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

2. A audiência de justificação prévia, prevista no art. 562 do CPC, constitui faculdade do Juiz e somente é necessária quando a prova documental da posse, do esbulho e da data da perda da posse for insuficiente, o que não se verifica na hipótese.

3. A Agravante demonstrou posse legítima da madeira com base no contrato de parceria agrícola, que lhe atribui integralmente o produto da colheita destinada à produção de celulose, além de prever seu direito de acesso, colheita e transporte, o que configura poder de fato sobre o bem.

4. O esbulho ficou evidenciado por documentos como boletins de ocorrência e notificação extrajudicial, os quais apontam a obstrução de acesso e atos de apropriação indevida pelos Agravados, caracterizando posse de força nova.

5. O
periculum in mora
está presente, uma vez que a madeira cortada possui vida útil limitada e sofre degradação biológica após determinado tempo, comprometendo seu valor econômico e afetando a cadeia produtiva da Acionante, conforme laudo técnico idôneo acostado aos autos.

6. A tutela possessória requerida restringe-se ao bem móvel (madeira) e não interfere na posse do imóvel em si, sendo cabível a reintegração pleiteada com base no art. 561 do CPC.

7. Diante da suficiência da prova documental e da urgência demonstrada, é legítima a concessão da liminar sem a realização de audiência de justificação, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

8. A apreciação do mérito da causa e de eventuais controvérsias contratuais extrapola os limites cognitivos do Instrumental, devendo ser reservada ao Juízo de Origem .

9. O Agravo Interno interposto contra a decisão liminar restou prejudicado com o julgamento definitivo do presente Recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 1.015, I; 561; 562. Lei 4.504/64, art. 96, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-CE, AI nº 0632459-95.2022.8.06.0000, Rel. Des. André Luiz de Souza Costa, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 16.11.2022;
TJ-BA, AI nº 8028579-98.2023.8.05.0000, Rel. Des. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto, 2ª Câmara Cível, j. 01.12.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Agravo de Instrumento nº 8051709-49.2025.8.05.0000
,
tendo como Agravante

BRACELL BAHIA FLORESTAL LTDA.
,
sendo Agravados

MARCELO DA SILVA CONCEIÇÃO
e
CRISTIANE SILVA CONCEIÇÃO SOUZA SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da

Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia
,
à unanimidade de votos, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO AO INSTRUMENTAL,
mantendo a reintegração de posse em favor da Agravante sobre a madeira de eucalipto cortada
,
JU
LGANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
.